Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, e no registro de passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato análogo a roubo, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.

3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

5. Ordem admitida e denegada.